Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-85.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. SEGURO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
3. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. SEGURO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
3. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
4. No caso, a autora pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não configurada.
5. A constitucionalidade da medida provisória que admitiu a capitalização de juros em período inferior ao anual já foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002902-85.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante ISABEL
MACIEL DE LIMA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002902-85.2019.8.26.0407 -Voto no 52376b
2
VOTO No : 52376b
APEL.No : 1002902-85.2019.8.26.0407
COMARCA : OSVALDO CRUZ
APTE. : ISABEL MACIEL DE LIMA OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : OMNI CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO

CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. SEGURO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de
juros capitalizados, essa cobrança é válida.
2. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da
mensal.
3. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir
ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve
poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser
compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada
pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-
SP, tema 972.
4. No caso, a autora pôde escolher se aderia ou não ao seguro,
porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não
configurada.
5. A constitucionalidade da medida provisória que admitiu a
capitalização de juros em período inferior ao anual já foi decretada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 129/131, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação revisional ajuizada por Isabel Maciel de Lima Oliveira contra
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, concluindo pela regularidade das
cláusulas contratuais pactuadas.
Inconformada, apela a vencida, sustenta a cobrança de ilegal da
capitalização de valores contratados, inconstitucionalidade da MP 2170-36/2001 e
ser indevida a cobrança de seguro. Pugna, enfim, pela reforma do julgado, nos
termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de empréstimo, representado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002902-85.2019.8.26.0407 -Voto no 52376b
3
cédula de crédito, no valor de R$ 17.409,96, com pagamento de 48 parcelas no valor
de R$ 483,61. Nessa avença, pactuou-se incidência de CET mensal de 4,61% e de
71,72% ao ano. Foi cobrado seguro prestamista de R$ 359,67 e assistência 24 horas
de R$ 125,00.
Em relação à capitalização de juros, consistente no cálculo de
juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a um ano, ela
passou a ser admitida nos casos em que for expressamente prevista nos contratos, a
partir da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001).
Assim, com relação a contratos bancários firmados após edição
da MP citada, quando houver previsão expressa de capitalização de juros em
período inferior ao anual na avença, admite-se seu cômputo. E, por capitalização
expressa, fica registrado que a mera divergência entre a taxa de juros anual e o
duodécuplo da mensal é suficiente para sua configuração.
Com efeito, em recente julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-C, CPC
recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou interpretação segundo
a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170/36/2001) seria possível cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de juros, bastaria a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da mensal.
A tese de inconstitucionalidade da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36.2001) já se encontra superada. Em recente
julgamento, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento da
constitucionalidade da norma, em julgamento que se processou nos termos do art.
543-C do CPC (recursos repetitivos).
Tal posicionamento encontra-se assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002902-85.2019.8.26.0407 -Voto no 52376b
4
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIADADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
urgência.
2. Não se pode negar que o tema trado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio e Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki,
j. 4.2.2015, DJe 20.3.2015, trânsito em julgado em
16.4.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002902-85.2019.8.26.0407 -Voto no 52376b
5
A questão do seguro também foi decidida de forma definitiva
pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos
repetitivos.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu demonstre
que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse contrato, bem como
eleger a seguradora.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3-A abusividade de encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza
a
mora.3.CASO
CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.4.RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002902-85.2019.8.26.0407 -Voto no 52376b
6
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao
recurso especial, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial e fixar as
seguintes teses repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2-Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.3-A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora." (STJ-2a Seção, REsp no
1.639.320 SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.18, DJe 17.12.2018)
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no contrato
bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros contratados.
Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao cliente.
E, ainda que exista opção de contratar ou não (se a parte anui à
inclusão do seguro), ela deve ter também condições de escolher a seguradora, não
podendo ser compelida a negociar apenas com aquela previamente estipulada pelo
financiador.
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás, quanto à
questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro prestamista no contrato de
financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”
O documento de fls. 105/106 demonstra que o contrato de
seguro foi firmado em separado. Portanto, não se trata de seguro imposto como
uma tarifa a mais no financiamento. A parte pôde optar se aderia ou não ao seguro.
No caso, concedida oportunidade para o fornecedor demonstrar
a regularidade de sua cobrança, este desincumbiu-se de seu ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002902-85.2019.8.26.0407 -Voto no 52376b
7
Em suma, as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de fato,
erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de outro lado,
intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso, propiciar a
condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator